Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745320-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702484-11.2019.8.07.0001, fixou multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil ante ao não pagamento do valor executado. Afirma que inexiste crédito a ser executado, uma vez que a decisão de segundo grau que fixou o valor dos honorários sucumbenciais é nula, tendo em vista que não houve fixação de honorários em primeira instância, inexistindo base para majoração. Ressalta que é beneficiário da gratuidade de justiça, sendo incabível a execução. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o arquivamento do feito executivo. Despacho de ID 52707969intimando o agravante sobre eventual não conhecimento do recurso por preclusão, tendo ele manifestado-se pela petição de ID 53123754, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que fixou multa e honorários em face do agravante ante o não pagamento dos valores executados no prazo legal. Transcrevo a decisão agravada (ID 174649277 – autos originários): Chamo o feito à ordem. Observo que a decisão de ID 156483220, foi reformada pela 1a Turma Cível, no julgamento do agi n. 0722871-11.2023.8.07.0000 (ID 171621157), determinando o regular prosseguimento do feito. Assim, considerando que a decisão de ID 125552917 determinou a intimação do executado para pagamento, tendo transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário, conforme certidão de ID 136515559. Tendo em vista que foi certificado anteriormente o transcurso do prazo para pagamento, revogo o despacho de ID 174501976. Desse modo, ante o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação pela parte executada, conforme certificado ao ID 136515559, nos termos da decisão de ID 125552917, sobre a dívida exequenda será inserida multa e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, ambos no percentual de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, considerando que a planilha acostada ao ID 174455252, não consta com a multa e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Vindo a planilha, retornem os autos para análise dos pedidos de ID 174455251. Analisando-se os autos, verifica-se que o pedido de declaração de nulidade da fixação dos honorários sucumbenciais já foi devidamente analisada no Agravo de Instrumento no 0722871-11.2023.8.07.0000. Vejamos: 2.1. Preclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais O agravado sustenta a nulidade da fixação dos honorários sucumbenciais em segunda instância e, assim, alega a inexistência de crédito a ser executado em cumprimento de sentença. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo nova apreciação. Neste sentido é firme o entendimento desta Corte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ainda que a fixação de honorários sucumbenciais seja matéria de ordem pública, existindo decisão anterior sobre o tema ou inexistindo impugnação em momento oportuno, como no caso em tela, descabida nova apreciação, considerando a preclusão consumativa. Assim, incabível reanálise da condenação em honorários sucumbenciais fixada em acórdão transitado em julgado. (destaques no original) Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa à nulidade dos honorários ora cobrados já foi devidamente analisada. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece a necessidade de a parte combater os fundamentos da decisão. Vejamos: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: 7. Requisitos da petição. O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. (...) (in, Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) destaques no original) No caso dos autos, a parte não apresenta nenhuma fundamentação impugnando as razões apresentadas na decisão agravada. Portanto, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, havendo violação ao princípio da dialeticidade e, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO SIMULTÂNEA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016 e 1.021, parágrafo 1o, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma das decisões recorridas, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos das decisões, sob pena de não conhecimento dos recursos. 3. No caso concreto, o magistrado recebeu os embargos à execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo devido à inexistência de garantia, mas os agravantes se restringiram a impugnar a decisão com fundamentos atinentes ao próprio mérito dos embargos, sem sequer tangenciarem a questão da garantia, contrariando, assim, o princípio da dialeticidade. 4. Do mesmo modo, não se conhece de agravo interno quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas dos fundamentos contidos na decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos. (Acórdão 1775324, 07133521220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. Não atende ao princípio da dialeticidade o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É mantida a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento ao agravo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 3. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenado o Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1772468, 07248007920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 14:15:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador